Tribunal: STF
Processo: RE 752493
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – GDATFA. ART. 40, § 8º, DA LEI MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INAPLICÁVEL A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS DIVERSOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.01.2012.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos e pensionistas, conforme disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Diversos os temas discutidos no extraordinário e no paradigma apontado (RE 662.406-RG), inaplicável a sistemática da repercussão geral.



    Agravo regimental conhecido e não provido.